Tribunal: STF
Processo: HC 61435
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-01
Data de publicação: 1984-08-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO POR JUIZ DE DIREITO QUANDO NO EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO ELEITORAL.
E DE MANTER-SE ACÓRDÃO DO C. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE DECIDIU
NA CONFORMIDADE DO ENUNCIADO DA RESPECTIVA EMENTA, ASSIM:
"CRIME ELEITORAL. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ENVOLVENDO JUIZ
SINGULAR. MATÉRIA COMPETENCIAL.
1.O RECURSO DE DECISÃO DO TRE NOS CRIMES ELEITORAIS E ESPECIAL E SE
REGE, ESTRITAMENTE, PELAS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ART-138, I/II) E DO CÓDIGO ELEITORAL (ART-276, I).
2.COMPETE AO TRE PROCESSAR E JULGAR JUIZ DE DIREITO, QUANDO NO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ELEITORAIS COMETE CRIME DA MESMA NATUREZA (CF,
ARTIGOS 144, PAR-3. E 137, CE, ART-29, INCISO I, LETRA D).
3.RECURSO NÃO CONHECIDO."